Tribunal: TJPA
Processo: 0008068-68.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA ? PENA MANTIDA ? Inobstante o esforço da defesa, não há motivos para se modificar a decisão ora recorrida, eis que o julgamento realizado obedece a todos os requisitos de lei, mormente quanto ao veredicto condenatório. Não se trata de decisão contrária às provas dos autos, mas de decisão de acordo com o que foi produzido no decorrer da instrução processual, tendo os jurados optado por uma das versões apresentadas. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00080686820108140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES (ADVOGADO: HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JÚNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA - PENA MANTIDA - Inobstante o esforço da defesa, não há motivos para se modificar a decisão ora recorrida, eis que o julgamento realizado obedece a todos os requisitos de lei, mormente quanto ao veredicto condenatório. Não se trata de decisão contrária às provas dos autos, mas de decisão de acordo com o que foi produzido no decorrer da instrução processual, tendo os jurados optado por uma das versões apresentadas. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00080686820108140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES (ADVOGADO: HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JÚNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES em face de decisão do Conselho de Sentença vinculada ao Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, IV do CP, cuja pena fixada totalizou 20 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que: ¿
No dia 31 de maio de 2008, por volta das 22:15h, o acusado PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES dirigiu-se até a casa da vítima localizada no Conjunto Cidade Nova VIII, Travessa WE 54, nº61, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, a fim de encontrar Edrion Henrique de Souza Costa, chegando ao local adentrou a residência daquele sem que ninguém percebesse, utilizando um capacete vermelho para não ser reconhecido, em seguida, ao avistar a vítima desferiu de imediato um tiro que o atingiu no tórax, levando-a ao chão, momento em que efetuou mais dois disparos contra a vítima, porém sem acertar, por ter sido atingido por um copo de cerveja jogado por um dos amigos da vítima. (...) a vítima se encontrava bebendo em sua residência, acompanhada de amigos e familiares, quando o acusado chegou ao local e desferiu um tiro nele e, ao vê-lo caído, um dos amigos da vítima tentou impedir que o acusado atirasse mais vezes, jogando-lhe um copo de cerveja, o que deixou o acusado muito nervoso e ao desferir novamente mais dois tiros em direção à vítima não conseguiu acertar, porém o primeiro disparo que atingiu a vítima na região do tórax o levou à óbito. Após, evadiu-se do local em um veículo FIAT de cor azul. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 01 de outubro de 2010, fl. 07.

O Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia, fls. 225-234, foi julgado improcedente, Acórdão nº 161.089 - fl. 262, sendo mantida a sentença em todos os seus termos.

Alega o Apelante que os indícios de autoria são muito frágeis, inexistindo provas nos autos. Aduz que a decisão dos jurados contrariou de forma teratológica os fatos e provas. Informa que sua condenação se deveu ao fato de possuir antecedentes criminais (homicídios), o que seguramente não se caracteriza como alguma versão passível da admissibilidade da acusação que lhe foi imputada, devendo ser posto em liberdade.

Contrarrazões às fls. 403-408.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00080686820108140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES (ADVOGADO: HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JÚNIOR)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES em face de decisão do Conselho de Sentença vinculada ao Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, IV do CP, cuja pena fixada totalizou 20 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que: ¿
No dia 31 de maio de 2008, por volta das 22:15h, o acusado PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES dirigiu-se até a casa da vítima localizada no Conjunto Cidade Nova VIII, Travessa WE 54, nº61, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, a fim de encontrar Edrion Henrique de Souza Costa, chegando ao local adentrou a residência daquele sem que ninguém percebesse, utilizando um capacete vermelho para não ser reconhecido, em seguida, ao avistar a vítima desferiu de imediato um tiro que o atingiu no tórax, levando-a ao chão, momento em que efetuou mais dois disparos contra a vítima, porém sem acertar, por ter sido atingido por um copo de cerveja jogado por um dos amigos da vítima. (...) a vítima se encontrava bebendo em sua residência, acompanhada de amigos e familiares, quando o acusado chegou ao local e desferiu um tiro nele e, ao vê-lo caído, um dos amigos da vítima tentou impedir que o acusado atirasse mais vezes, jogando-lhe um copo de cerveja, o que deixou o acusado muito nervoso e ao desferir novamente mais dois tiros em direção à vítima não conseguiu acertar, porém o primeiro disparo que atingiu a vítima na região do tórax o levou à óbito. Após, evadiu-se do local em um veículo FIAT de cor azul. (...).
¿ (sic)

Alega o Apelante que os indícios de autoria são muito frágeis, inexistindo provas nos autos. Aduz que a decisão dos jurados contrariou de forma teratológica os fatos e provas. Informa que sua condenação se deveu ao fato de possuir antecedentes criminais (homicídios), o que seguramente não se caracteriza como alguma versão passível da admissibilidade da acusação que lhe foi imputada, devendo ser absolvido.

Assim, vejamos.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e também em sede policial comprovam a autoria do delito.

A testemunha RAIMUNDA ROSANA DUARTE DA COSTA, mãe da vítima, afirmou, fls. 123-124, que o motivo do crime seria porque a vítima estava tendo um envolvimento com a namorada do amigo do réu de nome Érika e que esse amigo contratou o réu para matar a vítima.

A testemunha ELTON JOSÉ DUARTE DA COSTA afirmou que é irmão da vítima e que no momento do crime estava assistindo televisão; que quando ouviu os disparos correu em direção ao local onde estava a vítima; que quando chegou no pátio Jully estava socorrendo a vítima dizendo: ¿foi o Paulo Sérgio, foi o Paulo Sérgio que atirou nele¿; que o crime teria sido motivado por ciúmes; que a vítima estava se envolvendo com a ex-namorada de Ricardo; que quando a vítima começou a se envolver com Erika, o réu e José Ricardo se afastaram da vítima; que após o crime Erika e José Ricardo voltaram.

A testemunha ELVES CARLOS DUARTE DA PAIXÃO COSTA afirmou que: ¿(...) estava no local quando aconteceu o crime; que viu uma pessoa entrando de capacete; que reconheceu essa pessoa como sendo Paulo Sérgio; que esta pessoa entrou e efetuou um disparo; (...) que Jully gritava dizendo `foi o Paulo Sérgio, foi o Paulo Sérgio¿; (...) que o depoente soube através de sua irmã que a vítima estava envolvida com Erika, ex-namorada de Ricardo; (...) que após os fatos Erika e Ricardo voltaram e foram morar em Outeiro; (...) que soube também que Ricardo costumava ameaçar as pessoas que se aproximavam de Erika.(...).¿

A testemunha ELEN CRISTINA SOUSA COSTA afirmou que: (...) o crime ocorreu no pátio da casa da depoente, sendo que no momento da execução a depoente estava na sala; que por volta das sete e meia da noite a depoente viu um clarão e ouviu dois disparos; que Elder, Igor e Jully presenciaram o crime; que depois de dois dias do crime a depoente soube que o autor do crime teria sido o acusado; que depois do crime o acusado comentou em um bar que teria recebido mil reais para executar a vítima; (...0 que o mandante do crime seria Ricardo; (...).¿

Em sede policial, a testemunha JULLY BLAINE ROSÁRIO SOUSA, fls. 15-16 (apenso) afirmou que presenciou o crime e reconheceu o acusado Paulo Sérgio como autor do crime; afirmou ainda que a vítima estava tendo um relacionamento amoroso com Érika e tal fato desagradou Ricardo que teria pago o acusado para matar a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, eis que as testemunhas ouvidas em juízo e em sede policial foram unânimes em apontar o réu como o autor dos disparos efetuados contra a vítima e que a levaram à óbito. Ademais, as testemunhas afirmaram que reconheceram o acusado por seu porte físico e sua vestimenta e ainda, que reconheceram o veículo utilizado para empreender fuga e que a motivação foi o envolvimento amoroso com a ex-namorada de um amigo do acusado.

O Apelante não logrou êxito em suas afirmações quanto à negativa de autoria, eis que não juntou aos autos qualquer prova de que no dia do crime estaria trabalhando, conforme afirmou em seu depoimento em juízo.

Ressalto ainda que não se trata de decisão contrária às provas dos autos, mas de decisão de acordo com o que foi produzido no decorrer da instrução processual, tendo os jurados optado por uma das versões existentes.

¿(...) a decisão do júri somente comportará reforma,
em sede recursal
(CPP, art. 593, III, ¿d¿), se não tiver suporte
em base empírica
produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir
a opção dos jurados
por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal ¿
ad quem
¿, mesmo assim a instância superior
terá que a respeitar
(HC 85.904/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
v.g.
).

Quanto à dosimetria da pena, verifico que não houve insurgência nem da acusação e nem da defesa, logo, a mantenho, eis que bem fundamentada e baseada no caso concreto. A pena base, portanto, permanece em 20 anos de reclusão, diante da existência de circunstâncias negativas: culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. Ressalto que a culpabilidade se mostrou grave diante da extrema frieza e insensibilidade, tendo ceifado a vida da vítima na presença de seus familiares, inclusive de crianças. O réu apresenta antecedentes criminais, fl. 214. As consequências do crime, como bem frisado pelo Juízo
a quo
, se mostram graves, eis que a vítima era ainda muito jovem, 21 anos de idade e o crime chocou seus familiares, pois foi cometido na residência do ofendido na presença de menores.
¿(...) É devido o aumento da pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, lembrando que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos.
(...) (
STJ
- HC: 212745 SP 2011/0159448-2, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 05/03/2013, T5 - QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe 08/03/2013) (destaquei)

Inexistem agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena. Sendo assim, mantenho a pena definitiva em 20 anos de reclusão, em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator